Tribunal: STF
Processo: ARE 863563
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Legitimidade ativa na fase executiva de ações coletivas. 4. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inexistência de contradição interna. 5. Cabimento dos embargos de divergência. Não demonstrada a similitude fático-normativa entre o paradigma e o acórdão recorrido. 6. Embargos de declaração rejeitados.